Tribunal: TCU
Processo: 006.210/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4734/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, indeferir o pedido de sustentação oral formulado, autorizar a diligência ao Departamento de Polícia Federal conforme proposto, encaminhando-lhe cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), para subsidiar a referida diligência, e ao representante para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.210/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. (CNPJ 26.308.513/0001-58). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Thiago Alessandro de Souza e outros, representando Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.